Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PIS/PASEP. VERBA ALIMENTAR. ALIMENTOS DEVIDOS. INADIMPLÊNCIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PONDERAÇÃO DE VALORES. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Os saldos de PIS/PASEP encontram-se abrangidos pela impenhorabilidade, contudo, a doutrina e a jurisprudência têm afirmado a possibilidade de mitigação da aludida regra de impenhorabilidade, nas hipóteses referentes à execução de alimentos, em observância aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, por envolver a própria subsistência do trabalhador ou de seus dependentes.

2. Observo que os alimentos são bens garantidos constitucionalmente, em face de sua essencialidade à sobrevivência humana, devendo ser mitigada a taxatividade rol de hipóteses que autorizam o levantamento dos saldos das contas vinculadas ao PIS/PASEP, o que permite a interpretação extensiva, baseada no fim social da norma e nas exigências do bem comum, para solver dívidas de alimentos.

3. Ante o caráter estritamente alimentar da prestação devida pelo agravado, a reforma da decisão agravada para permitir a penhora dos valores é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.